Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. distinguishing. tema 355/STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verificam as omissões apontadas.
3. Há distinguishing em relação ao entendimento firmado no Tema 355 (RE 630.733), em que a hipótese jurídica tratava de adiamento de teste de aptidão física, uma das etapas para aprovação do candidato no concurso público. 3.1. Na espécie, o edital não prevê qualquer teste físico aos candidatos que concorrem às vagas de ampla concorrência, sobre a qual versa a pretensão da impetrante.
4. Constatado que o edital, ao prever norma de exclusão total da candidata, ofendeu patentemente à legislação de regência, viável a intervenção do Judiciário para resguardar o candidato que teve seu direito infringido.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 5.1. Para fim de prequestionamento, basta a simples interposição dos aclaratórios para observância do requisito, independentemente de manifestação expressa do Órgão Julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.